Tribunal: TJBA
Processo: 0501197-71.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501197-71.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO OLIVEIRA DE ALENCAR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO COM SINAL ADULTERADO E DE USO PERMITIDO. ENTRADA EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. VIOLÊNCIA POLICIAL NÃO COMPROVADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS COERENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIMES AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Paulo Oliveira de Alencar contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, aplicando-lhe a pena unificada de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 610 dias-multa. II. Questão em discussão 2.As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de nulidade das provas produzidas sob a alegação de violação de domicílio e de violência física praticada por agentes policiais; (ii) avaliar se o acervo probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes imputados ou se cabe a absolvição ou a desclassificação do tráfico de drogas para posse para uso pessoal; (iii) examinar o cabimento do princípio da consunção para que o crime de posse de armas de fogo seja absorvido pelo delito de tráfico de drogas, com a incidência da causa de aumento de pena correspondente; e (iv) analisar a dosimetria da pena aplicada. III. Razões de decidir 3.Rejeita-se a preliminar de nulidade por violação de domicílio, uma vez que o ingresso policial foi precedido de fundadas razões fundadas em elementos objetivos, consubstanciados na apreensão flagrante de substância entorpecente com usuário que indicou voluntariamente a residência do réu como local de aquisição da droga. O tráfico de drogas na modalidade de manter em depósito e a posse de armas de fogo são crimes permanentes, cuja situação de flagrância autoriza a entrada dos agentes de segurança pública independentemente de mandado judicial, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 4.Afasta-se a preliminar de nulidade por violência policial, pois o laudo pericial de lesões corporais atesta apenas escoriações leves e superficiais, incompatíveis com a narrativa de tortura física, revelando-se os ferimentos condizentes com o uso moderado e proporcional da força necessário para conter a resistência física apresentada pelo acusado após a localização dos materiais ilícitos. 5.A materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas pelo auto de exibição e apreensão, laudos periciais de constatação e definitivos e pelos depoimentos coerentes dos policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório, os quais confirmam a apreensão de 431,76g de maconha e das armas de fogo no interior do imóvel do réu. A versão de defesa do acusado e as declarações de sua companheira mostram-se contraditórias e isoladas do contexto probatório. 6.Inviável a desclassificação do tráfico de drogas para consumo pessoal, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecente mantida em depósito, a apreensão concomitante de armamento de grosso calibre e a indicação segura realizada pelo usuário de drogas abordado previamente pela guarnição. 7.Rejeita-se o pleito de aplicação do princípio da consunção, porquanto ausente comprovação de nexo finalístico entre a guarda do armamento e o tráfico de entorpecentes. O réu afirmou em juízo que as armas foram recebidas de terceiro para mera guarda em troca de pagamento, circunstância que revela desígnios autônomos. Inexistindo vínculo de instrumentalidade, impõe-se a manutenção do concurso material de crimes, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 8.Inaplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em razão da comprovada reincidência do réu, demonstrada por consulta aos sistemas processuais oficiais eletrônicos. Mantida a condenação autônoma por posse de arma de uso restrito em concurso material com o tráfico de entorpecentes, resultando na pena definitiva de 9 (nove) anos de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado. IV. Dispositivo e tese 9.Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. O ingresso policial em residência sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões objetivas, como a indicação precisa de usuário flagrado com drogas, que aponta o imóvel como ponto de venda. 2. O crime de posse ou porte de arma de fogo constitui delito autônomo em relação ao tráfico de drogas quando ausente comprovação de nexo finalístico entre as condutas, não se aplicando o princípio da consunção, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501197-71.2020.8.05.0080, em que figuram como apelante PAULO OLIVEIRA DE ALENCAR e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.